Tribunal: STF
Processo: RE 213157
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-02
Data de publicação: 1998-06-02

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO.  FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO
ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIDOR DISPENSADO SEM JUSTA CAUSA.
PRETENDIDA OFENSA AO ART. 39 DA CONSTITUIÇÃO.
Alegação improcedente, se verificado o ato impugnado
quando ainda não instituído, pelo Estado, como exigido no referido
dispositivo da Carta, o regime jurídico único dos servidores das
administrações direta, autárquica e fundacional, vale dizer, quando
subsistentes, não apenas o regime estatutário, mas também o
trabalhista, que não prevê estágio probatório, com as garantias que
lhe são inerentes.
Recurso não conhecido.